Tribunal: STF
Processo: Rcl 70925
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Newco Programadora e Produtora de Comunicação Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000533-67.2022.5.02.0008, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante afirma que o Tribunal reclamado teria reconhecido vínculo de emprego com a parte beneficiária e desconsiderado a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre os envolvidos na lide.



    Aduz que o beneficiário formulou:



    pedido de reconhecimento de vínculo laboral do período de 01.10.2008 a 10.04.2018, quando manteve contrato de prestação de serviços autônomos [...].



    Em defesa, a NEWCO demonstrou que celebrou um contrato de natura cível com a empresa ENE PRODUCOES EM AUDIO, CINE, VIDEO LTDA (CNPJ 10.301.861/0001-63), de consultoria especializada em realização de programas, cujo objeto é a prestação de serviços autônomos (doc. 1, p. 3).  



    Prossegue argumentado que o TRT2 entendeu pela:  



    [...] EXISTÊNCIA da RELAÇÃO de EMPREGO DIRETAMENTE COM A NEWCO EM DETRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CIVIL E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    [...] Temos então que está a se manter decisão que contraria a tese firmada por esse colendo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 66, e ainda contraria o Tema 725. 



    No caso, além das decisões acima invocadas, temos o descumprimento das decisões proferidas por essa augusta Corte nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; nas ADIs 3991, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES (doc. 1, pp. 15-16).  



    Sustenta, também, que: 



    [...] NÃO SE PODE DEIXAR DE CONSIDERAR QUE SE TRATA DE PACTO CELEBRADO ENTRE PESSOAS QUE TÊM PLENA CONSCIÊNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DE SE ASSINAR UM CONTRATO DE TRABALHO. 



    O Autor da Reclamação Trabalhista SABIA E SABE O QUE ASSINOU, POR SUA EMPRESA, optando POR MANTER UMA RELAÇÃO DE TRABALHO AUTONÔMA, REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. 



    No caso específico, FOI TORNADO SEM EFEITO, pelo venerando acórdão reclamado, o CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. Invalidando o AJUSTE FORMAL de CONTRATAÇÃO, a decisão reclamada OFENDEO DECIDIDO NOS PARADIGMAS acima invocados, que reconhecem, expressamente, a licitude de outras formas de pactuação da força de trabalho (doc. 1, pp. 27-28).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    [...] seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, a fim de que seja CASSADA A DECISÃO RECLAMADA (acórdão do TRT da 2ª Região, nos autos Processo 1000533-67.2022.5.02.0008) que reconheceu o vínculo de emprego diretamente com a NEWCO PROGRAMADORA E PRODUTORA DE COMUNICAÇÃO LTDA, no período de 01/10/2008 a 10/04/2018, determinando o retorno dos autos ao egrégio TRT da 2ª Região, para que seja proferida OUTRA DECISÃO, EM CONFORMIDADE COM A TESE VINCULANTE FIRMADA neste excelso Supremo Tribunal Federal [...] (doc. 1, p. 28).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF e as ADCs 48/DF e 66/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022).



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



     



    Função de confiança. Para a configuração da fidúcia especial prevista no inciso II do art. 62, da CLT, não é necessário que o empregado tenha amplos poderes de mando e gestão, mas que tenha posição destacada no seu segmento, como ocorreu na hipótese (doc. 21 – grifo no original).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] Relatou o autor que "abriu a empresa ENE para poder trabalhar na NEWCO", pois anteriormente sua Carteira de Trabalho sempre foi anotada, além de que nada foi modificado entre o período em que foi contratado como pessoa jurídica e após o registro em sua CTPS.



    O preposto da reclamada declarou que o autor "sempre teve sala e equipe dentro da Newco, no Morumbi, onde a Newco ocupava espaço dentro da Band"; que desde 2008 o autor se reportava a ele, pois "não houve alteração de cargo ou função nesse período;" e que o autor nunca enviou outra pessoa em seu lugar.



    Diante disso, restou devidamente comprovado que nada foi modificado, seja no período em que foi contratado com pessoa jurídica, seja no período em que foi contratado sob o regime da CLT. Logo, tem-se que os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, como a pessoalidade, onerosidade, continuidade, exclusividade e subordinação, além da dependência hierárquica, econômica, técnica e social, também estiveram presentes no período em que o contrato de prestação de serviço foi firmado entre as partes.



    Ademais, o próprio preposto da 1ª reclamada reconheceu que atuava como mera intermediadora da relação de emprego havida entre autor e a 2ª reclamada, caracterizando contratação por intermédio de pessoa jurídica interposta, em evidente fraude a legislação trabalhista, atraindo a aplicação do artigo 9° da CLT. Destarte, forçoso concluir pela nulidade do contrato de prestação de serviço trabalho no período de 01/10/2008 a 10/04/2018, com a unicidade contratual no período de 01/10/2008 a 25/02/2021, e subsequente reconhecimento do vínculo de emprego no período de 01/10/2008 a 10/04/2018.



    Mantenho (doc. 21, p. 4 - grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho no período de 1º/10/2008 a 10/4/2018, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator